Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-56.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000803804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-56.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante ENERGIA SUL
- SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E CAMPOS MELLO, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001155-56.2019.8.26.0648
APELANTE: ENERGIA SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: URUPÊS
VOTO No 35114
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no
serviço prestado pela parte requerente. Insuficiência de
laudo unilateral, elaborado sem o crivo do contraditório
judicial.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada nos direitos dos
segurados para haver ressarcimento de danos por oscilação/descarga de energia
elétrica foi julgada procedente pela sentença, que condenou a ré a pagar as
quantias de R$ 4.200,00, R$ 3.510,00, R$ 3.043,80 e R$ 1.953,00, corrigidas e
com juros do desembolso, mais custas e verba honorária de 10% do valor da
causa.
Apelou a vencida. Diz ser necessária perícia técnica nos
equipamentos eletrônicos para aferir a causa do dano e nexo de causalidade. Fala
em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Argúi cerceamento de
defesa. Nega falha na prestação de serviço. Alega ausência de laudo técnico
especializado. Evento da natureza configura caso fortuito ou de força maior,
excludente da responsabilidade da concessionária de serviço público. Inaplicável
o Código de Defesa do Consumidor. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em que a
seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de indenização
securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por distúrbios elétricos que
geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos direitos
de seus segurados, sendo, por isso, aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor.
Todavia, com a devida vênia, o recurso merece provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que é
cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos em que
fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante de depósito
bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a demonstrar o pagamento
da indenização de seguro e, ainda, quando efetivamente demonstrada a origem
das avarias dos bens supostamente danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos apresentados
pela seguradora apelada para alicerçar o presente pedido regressivo não têm o
condão de comprovar, efetivamente, a origem das avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram produzidos
unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial, não podendo ser admitidos
como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito regressivo da
autora, ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Apelação
Cível
e
Recurso
adesivo.
Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo
de ambas as partes. Acionamento do seguro pelo
beneficiário. Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora, inexistente. Falha no fornecimento de
energia
não
comprovada.
Responsabilidade
objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença reformada. Improcedência.
Inversão da sucumbência. Recurso da ré provido.
Recurso adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNILATERALMENTE
NÃO
SE
MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova (CDC,
artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional que só
pode ser adotada quando há verossimilhança de
um fato ou hipossuficiência da parte para prová-lo.
Não demonstrado o fato constitutivo do direito
pleiteado, é indevida a indenização pleiteada.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro:
12/04/2017) (o grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade
pela
prestação
de
serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário

Jurisprudência
deste
Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede
elétrica administrada pela requerida Laudo que
instruiu a regulação de sinistro insuficiente

Documento unilateral produzido pela autora ou
sua
contratada

Contradição
com
outros
documentos trazidos pela própria autora Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de
Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta do
original)
Assim, considerando que a autora juntou os documentos
unilaterais, bem como aduziu ser impraticável perícia técnica nos aparelhos, uma
vez que já substituídos ou reparados (fls. 336), o que inviabiliza a imprescindível
produção de prova técnica em Juízo, decreta-se, data venia, a improcedência da
presente ação.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à
improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de
sua pretensão regressiva.
Desse modo, respeitado entendimento em sentido diverso, a
autora não demonstrou de forma satisfatória os danos ocorridos, já que
apresentou laudo técnico de lavra particular.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao presente recurso, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0648
Comarca: Urupês
Apelante: Energia Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.876
Suficiente a prova documental, não se acolhe
alegação de cerceamento de defesa.
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
(CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, após forte oscilação na corrente de energia elétrica
fornecida pela ré, equipamentos elétricos dos imóveis
segurados junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017;Apelação
1042085-19.2016.8.26.0100,
de
São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Demonstrados pagamentos aos segurados (fls.
71, 93, 111 e 129), bem decretada a procedência.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
12B4609E
9
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
12C038A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001155-56.2019.8.26.0648 e o código de confirmação da tabela acima.